Tribunal: TJES
Processo: 5000154-15.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000154-15.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: AFONSO WERNECK
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000154-15.2020.8.08.0007

RECORRENTE: BANCO SAFRA S A

RECORRIDO: AFONSO WERNECK

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATÓRIO / VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
AFONSO WERNECK
em face de BANCO SAFRA S A alegando, em síntese, que estava sendo descontado mensalmente de seu benefício previdenciário o valor de R$12,20 (doze reais e vinte centavos), desde fevereiro de 2020. Ao procurar o PROCON para saber do que se tratava, descobriu que os descontos se referiam a um empréstimo consignado supostamente contratado com o réu. Ao checar seus extratos bancários, percebeu que o valor do suposto empréstimo foi depositado em sua conta bancária. No entanto, afirma que não celebrou nenhum contrato de empréstimo ou qualquer outro negócio jurídico com o Réu.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE os pedidos iniciais para: DECLAROU a inexistência do débito discutido nos autos, referentes ao contrato de n.º 12868542,
DETERMINANDO
, ainda, a cessação dos descontos em folha, assim como a liberação da margem consignável do autor, na forma da decisão de ID n.º 4165226, que ora
CONFIRMO
; CONDENOU o requerido à restituição
simples
do valor indevidamente descontado do benefício do autor, no montante de R$61,00 (sessenta e um reais), incidindo juros a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), assim considerado a data de cada desconto; CONDENOU ao requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2396061) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude.

Desse modo, verifico que o recorrente não trouxe nenhuma prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Sendo assim, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, haja vista que restou comprovado que o recorrido não anuiu com as contratações realizadas.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação narrada é suficiente para caracterizar sua ocorrência, ainda mais por atingir verba de natureza alimentar, estando correto o entendimento do Juízo anterior.

Por fim, não deve ser reduzido o valor arbitrado na origem, tendo em vista que, se considera a condição econômica das partes, a natureza, extensão e repercussão social dos danos, o valor mostra-se proporcional e razoável, além de ser similar a valores aplicados a casos semelhantes na prática forense deste Estado.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.